Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007054-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), LIDIANE RODRIGUES DIAS - CPF: 014.092.921-50 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – PERDA DO OBJETO FACE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em razão da prolação da sentença de mérito nos autos principais, não há que persistir no julgamento do presente agravo de instrumento que, por obvio, perde seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Agravada, que concedeu a liminar, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), atualmente ocupado pela impetrante/agravada, é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia, ressalvado a compatibilidade de horários.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente sobre
a impossibilidade de acumulação de cargos tendo em vista que as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil previsto expressamente na LC nº 220/2010, não pode ser considerado como “cargo técnico”, conforme previsto na Constituição Federal, para fins de possibilitar a acumulação pretendida com o cargo de professor.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante, o que a não ocorre no caso dos autos, porquanto as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são meramente executórias, burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do recurso, para que a tutela provisória deferida seja revogada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 38214995).

A Agravada apresentou contrarrazões de ID 40812959, pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 38354984)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos que a Impetrante/Agravada foi aprovada em concurso regido pelo edital nº 002/PMC/SME/2019 para o cargo de Professor, mas ela já exerce cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, respectivamente, essas funções possuem carga horária de 20h e 30h semanais.

Na hipótese dos autos, ao consultar o sistema informatizado
PJE
constatei que o feito principal foi sentenciado.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança
pretendida para determinar a posse da impetrante no cargo de Professor do Ensino Fundamental (formação pedagogia - carga horária 20 horas), permitido o acúmulo com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil - TDI (formação nível médio profissionalizante - carga horária 30 horas), ressalvada a possibilidade de posterior análise de eventual incompatibilidade de horários.

Desse modo, ante a prolação de sentença meritória se mostra patente a perda superveniente do interesse recursal.

Posto isso,
não conheço do recurso
, ante a perda superveniente do objeto face a prolação da sentença nos autos principais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão que, em mandado de segurança

impetrado por
Lidiane Rodrigues Dias
contra ato do
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria do Município
, bem como da

Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Município
, deferiu a liminar.

Ao ter vista dos autos, constatei que
o mandado de segurança
(Processo Judicial Eletrônico nº 1003166-19.2020.8.11.0041)
objeto deste agravo
foi sentenciado.

Eis a parte dispositiva da sentença:

[...] À vista do exposto, concedo a segurança, mantendo a medida liminar que determinou que a autoridade coatora, procedesse com nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor, por restar configurado o direito líquido e certo à providência.

Por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que determino, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1003166-19.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 36427668).

Portanto, o recurso perdeu o objeto, uma vez que a decisão que deferiu a liminar, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pela sentença.

[...] O STJ consolidou jurisprudência de que ‘proferida Sentença em sede de Mandado de Segurança, opera-se a perda superveniente do interesse de recorrer em face da liminar’ (AgRg no AgRg no AREsp 501.300/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 311.214/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/2/2016; EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 19.11.2015. Dessa forma, deve ser reconhecida a perda do objeto do
Mandamus
impetrado pelo Conselho Regional, ora recorrido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1684201/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2017).

[...]
A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo

desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
(AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 6.5.2016). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1283149/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de agosto 2016). [com itálico no original]

[...] É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 663910/RO, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de março de 2016).

[...] Consoante cediço nesta Corte, resta prejudicado, ante a perda de objeto, o agravo de instrumento de decisão deferitória ou indeferitória de liminar ou antecipação de tutela, quando verificada a prolação de sentença de mérito, ‘tanto de procedência, porquanto absorve os efeitos da medida antecipatória, por se tratar de decisão proferida em cognição exauriente; como de improcedência, pois há a revogação, expressa ou implícita, da decisão antecipatória’ (REsp 1.232.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 28.05.2013, DJe 13.06.2013). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 650161/ES, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2015).

[...] 1. Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória.

2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Essa, a razão por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020